Tribunal: TJPA
Processo: 0005406-98.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005406-98.2020.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: EWERTON WESLEY SILVA LEMOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0005406-98.2020.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA.

1º APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADO: EWERTON WESLEY SILVA LEMOS.

2º APELANTE: EWERTON WESLEY SILVA LEMOS

DEFENSORIA PÚBLICA: RAFAEL DA COSTA SARGES.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. ARTIGO 121, §2º, III E IV (DUAS VEZES), DO CÓDIGO PENAL.

APELAÇÃO DE EWERTON WESLEY SILVA LEMOS.

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE (CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

DO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DA PERSONALIDADE E CONSEQUENTE AUMENTO NA PENA DEFINITIVA DO APELANTE.
PARCIAL PROVIMENTO.
ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

-
OBSERVA-SE QUE EWERTON WESLEY SILVA LEMOS SE ENCONTRAVA NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, PELA IMPUTAÇÃO DE ROUBO QUALIFICADO, BEM COMO TAMBÉM OBTEVE FIANÇA PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSIM, O ACUSADO APROVEITOU-SE DA CONFIANÇA DEPOSITADA EM SI PELA JUSTIÇA, BENEFICIANDO-LHE EM RESPONDER A DOIS PROCESSOS CRIMINAIS EM LIBERDADE, PARA COMETER OS HEDIONDOS CRIMES DOS PRESENTES AUTOS, DEMONSTRANDO UMA PERSONALIDADE INDIFERENTE PARA COM AS INSTITUIÇÕES, DEBOCHANDO DA JUSTIÇA, MERECENDO VALORAÇÃO NEGATIVA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 04 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, JÁ RECONHECENDO A CIRCUNSTÂNCIA DA PERSONALIDADE, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, OU ATENUANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA, MANTENDO A MESMA PENA ACIMA. PRESENÇA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL), HAJA VISTA QUE O ACUSADO ASSASSINOU DUAS VÍTIMAS, ASSIM, EFETUO A SOMA DAS PENAS, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
36 (TRINTA E SEIS) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso interposto por
Ewerton Wesley Silva Lemos
CONHECIDO e IMPROVIDO.

Recurso do Ministério Público CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, a
lterando a pena de
Ewerton Wesley Silva Lemos
, para 36 (trinta e seis) anos de reclusão no regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito, pelo
improvimento
do recurso interposto por EWERTON WESLEY SILVA LEMOS, por total falta de amparo legal. Por outro lado, pelo
parcial

provimento
da apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, nos termos do voto da Relatora.

06
ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, com julgamento no dia 25
de
abril
de 2023
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
25
de
abril
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
EWERTON WESLEY SILVA LEMOS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
(ID nº 11060457), que condenou o acusado Ewerton Wesley Silva Lemos na sanção do artigo 121, §2º, III e IV, do Código Penal, à pena de 33 anos de reclusão em regime fechado.

Na
denúncia
(fls. 10/12, ID nº 11060215), o representante do Ministério Público narrou desde o ano de 2019, o denunciado vinha ameaçando a vítima David Giovani Souza Chaves de morte.

No dia 31/01/2020, o denunciado o qual estava submetido a prisão domiciliar e sob monitoramento eletrônico, por volta das 22:00 horas, portando uma pistola .380, adentrou em um veículo gol prata e na companhia de comparsas se dirigiu até uma praça pública no bairro do Jurunas, esperando o momento oportuno para colher David desprevenido.

O denunciado, ao notar que David se encontrava no referido local na companhia de um primo, desceu do veículo e de surpresa passou a desferir vários tiros na direção de David.

David foi almejado e se pôs a correr, sendo perseguido pelo denunciado, o qual continuava efetuando disparos a esmo em local público, vindo a acertar o peito da segunda vítima, Juliete da Silva Pinheiro, que caminhava no local levando a terceira vítima, seu filho Enzo Gabriel, de apenas 05 anos, o qual também foi atingido.

David foi almejado mais vezes, acabando por cair, momento em que o denunciado, de forma cruel, passou a efetuar disparos a curta distância na cabeça de David.

O denunciado retornou para o carro onde esperavam os seus comparsas não identificados, os quais lhe deram fuga.

Todas as três vítimas foram socorridas e levadas à UPA da Terra Firme, destas sobrevivendo às lesões de arma de fogo somente a criança Enzo. O denunciado, além dos crimes aqui narrados, é suspeito da prática de dois outros homicídios. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 121, §2º, III e IV (duas vezes) e 121, §2º, III e IV c/c 14, II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 477/484, ID nº 11060507), o Ministério Público requereu a reforma na dosimetria da pena, a reconhecer a valoração da personalidade do acusado voltada para o cometimento de outros delitos, exasperando-se assim a pena final, para patamar próximo ou igual a 42 anos de reclusão (21 anos em relação à vítima David Giovani Souza Chaves + 21 anos em relação à vítima Juliete da Silva Pinheiro), por ser questão da mais lídima justiça.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 561/562, ID nº 11060546), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto.

Em suas
razões recursais
(fls. 555/560, ID nº 11060545), a Defesa requereu o direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 575/580, ID nº 12094960), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 583/590, ID nº 12172433), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos, porém,
com a recomendação de que seja realizada uma nova análise das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

Ressalto que a apelação
interposta por Advogado particular (fls. 492/516, ID nº 11060514), foi desconsiderada, por ser intempestiva e ainda por não ter demonstrado possuir poderes para representar o réu, de acordo com certidão constante no ID nº 11060542. Ao ser intimado, o réu manifestou seu interesse em ser assistido pela Defensoria Pública.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

APELAÇÃO DE EWERTON WESLEY SILVA LEMOS.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade e as consequências do crime.

Acerca da
culpabilidade
, mantenho-a como intensa, pois o acusado agiu com dolo intenso,
uma vez que efetuou vários disparos contra a vítima David, não se deixando intimidar pela presença de várias pessoas na praça pública onde se deram os homicídios, tendo o réu perseguido a vítima Davi por distância considerável, o que demonstra a sua audácia delitiva.

No mesmo sentido, as
consequências do crime
foram graves, uma vez que ambas as vítimas
eram jovens e já possuíam filhos, contribuindo ou sendo os principais provedores das crianças, sem contar a grande comoção e sensação de insegurança na comunidade, já que tirou a vida de duas pessoas na presença de vários moradores, tendo também quase matado uma criança de colo (filho da vítima Juliete).

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que
é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável
, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1.
Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Considerando que o crime de homicídio qualificado é apenado com reclusão de
12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 04 (quatro) anos
acima do patamar mínimo, quando o réu ostenta circunstâncias do crime em seu desfavor, justificando-se, portanto, a fixação da sanção um pouco acima do mínimo, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DO PATAMAR DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DESPROVIMENTO
. 1. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais. 2. Justifica-se a imposição de pena-base acima do mínimo legal quando existentes circunstâncias judiciais negativas - Súmula n.º 23/TJPA. (...)
(TJE/PA. APL, 2020.01243772-41, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 09/07/2020, Publicado em 09/07/2020).

Ressalto que, no tocante à pena-base, sabe-se que o Código Penal não estabelece um percentual mínimo ou máximo para elevação da reprimenda em razão de cada circunstância judicial desfavorável, de modo que tal atividade insere-se no campo de discricionariedade do magistrado, o qual avaliará, em cada caso concreto, a quantidade de pena suficiente para a prevenção e reprovação do delito, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Logo,
o Juízo monocrático agiu dentro dos ditames legais, não havendo que se falar em fundamentação inidônea.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DA PERSONALIDADE E CONSEQUENTE AUMENTO NA PENA DEFINITIVA DO APELANTE.

O Ministério Público requereu a exasperação da pena-base, com a valoração negativa da circunstância judicial atinente à
personalidade
, ante ao cometimento do crime em gozo de liberdade provisória, indicando que a reprimenda deve passar de 33 (trinta e três) anos de reclusão para próximo ou igual a 42 (quarenta e dois) anos de reclusão.

Adianto que
acolho parcialmente
o requerimento do
Parquet.

Observa-se que EWERTON WESLEY SILVA LEMOS se encontrava no gozo de liberdade provisória concedida no bojo do processo 0012744-91.2013.8.14.0006, que tramita frente a 4ª Vara Criminal de Ananindeua, com imputação de roubo qualificado, bem como também obteve fiança nos autos 0013691-17.2019.8.14.0401, que tramita frente a 4ª Vara criminal de Belém, pelo crime de porte ilegal de arma.

Assim, o acusado aproveitou-se da confiança depositada em si pela Justiça, beneficiando-lhe em responder a dois processos criminais em liberdade, para cometer os hediondos crimes dos presentes autos.

Demonstra, assim, uma personalidade indiferente para com as instituições, debochando da Justiça, devendo mesmo ser negativada.

Para maiores esclarecimentos, destaco entendimento de Guilherme de Souza Nucci, em sua festejada obra ‘Individualização da Pena’, ed. Revista dos Tribunais (fls.212/213/214/215):

“O juiz não precisa ser um técnico para avaliar a personalidade,
bastando o seu natural bom senso, utilizado, inclusive e sempre, para descobrir a própria culpa do réu(...) não se exige que o magistrado seja um autêntico psicólogo para avaliar a personalidade, afinal, essa análise não tem a finalidade de conferir ao réu um tratamento qualquer, mas sim aplicar-lhe uma pena pelo crime reconhecidamente cometido(...) fosse considerado um autêntico diagnóstico o julgamento do juiz acerca da personalidade, como se se tratasse de um profissional especializado, e não poderia o magistrado avalizar praticamente nada em matéria penal. A progressão da pena também se faz de modo individualizado, não estando o juiz atrelado aos laudos criminológicos produzidos, nem ao parecer da Comissão Técnica de Classificação(...) quanto mais se cercear a atividade individualizadora do juiz na aplicação da pena, afastando a possibilidade de que analise a personalidade, a conduta social, os antecedentes, os motivos, enfim, os critérios que são subjetivos, em cada caso concreto, mais cresce a chance de padronização da pena, o que contraria, por natureza, o princípio constitucional da individualização da pena, aliás,
cláusula pétrea.”

Assim, ocorrendo três circunstâncias negativas dentre as oito previstas no artigo 59 do Código Penal, resta claro que a pena base aumentará.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, porém aumento em 1/6 a pena-base, tornando-a em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar
.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Verificando a presença de concurso material (desígnios autônomos) previsto no artigo 69 do Código Penal Brasileiro, haja vista que o acusado assassinou duas vítimas, efetuo a soma das penas, tornando a pena concreta e definitiva em
36 (trinta e seis) anos de reclusão.

A pena será cumprida inicialmente em
regime

fechado
, conforme o disposto no artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO ambos os recursos interpostos
.
No mérito, pelo improvimento do recurso interposto por EWERTON WESLEY SILVA LEMOS, por total falta de amparo legal, acompanhando o parecer da Procuradoria. Por outro lado, pelo parcial provimento da apelação interposta pelo Ministério Público de 1ª Instancia, alterando a pena do acusado para 36 (trinta e seis) anos de reclusão no regime Fechado.

É como voto
.

Belém, 28/04/2023